Tribunal: TJBA
Processo: 8031162-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031162-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. DIVERGÊNCIA COM OUTROS JULGADOS E REDISCUSSÃO DE TEMA RELACIONADO À VALIDADE DA CDA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos do Acórdão prolatado por este Órgão Fracionado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. O embargante aponta a existência de contradição e obscuridade na decisão vergastada, alegando, em síntese, que o Acórdão diverge de outros julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em casos idênticos e com as mesmas partes, além de supostamente afrontar o Art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 (LEF) por carência de elementos essenciais na CDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição interna ou obscuridade em sua redação, nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil e da interpretação consolidada em doutrina e jurisprudência, afastando-se a alegação de contradição por divergência com julgados externos ou obscuridade por mero inconformismo com a conclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A contradição que viabiliza os Embargos de Declaração é interna ao julgado, não se configurando pela dissonância com outros acórdãos, mesmo que da mesma Corte. Da mesma forma, não há obscuridade, pois a decisão é clara e compreensível em seus termos. A alegação de afronta ao Art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 (LEF) por carência de elementos essenciais na CDA foi expressamente abordada e dirimida no Acórdão. O julgado assentou que a CDA prevê os índices de atualização e juros, bem como a origem do débito ("Multa aplicada por meio de decisão no processo do TCM n° 93329-14-"), contendo os elementos essenciais e gozando de presunção de validade. A irresignação do embargante sobre este ponto, assim como as demais alegações, configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada dos embargos declaratórios. O prequestionamento, se requerido, considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, tampouco para sanar alegada contradição externa (entre o julgado embargado e outros precedentes), limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A obscuridade apta a ensejar Embargos de Declaração refere-se à ininteligibilidade da decisão em si, e não ao mero inconformismo da parte com a conclusão ou com a sua alegada dissonância com a jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 1.022 , 1.025 ); Lei de Execuções Fiscais (Art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 ); Constituição Federal (Art. 37 ). Jurisprudência pertinente: STJ, EDcl no MS 21.315-DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8031162-22.2024.8.05.0000, em que figura como embargante, PAULO ERNESTO PESSANHA, e como embargado, o MUNICÍPIO DE ITABELA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA